Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. RECUSA DAS EXEQUENTES. MELHOR INTERESSE DAS CREDORAS. DÍVIDA ALIMENTAR ILÍQUIDA. RITOS DIVERSOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em análise, as agravadas expressamente manifestaram desinteresse no decreto de prisão domiciliar, para que, nessa hipótese, os autos fossem suspensos em razão da atual situação de saúde pública.
1.2. Diante disso, não deve ser deferido o pedido do agravante para que seja mantido o decreto de prisão civil domiciliar, em detrimento de outras medidas atípicas, observando-se o direito de escolha das exequentes na condução do rito da execução dos alimentos pleiteados.
2. Incabível a compensação de dívidas alimentares quando uma delas não possui liquidez, e tramitam por ritos distintos, como no presente caso.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.